Tribunal: TJMT
Processo: 1027700-32.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027700-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), D. R. E. - CPF: 069.203.721-77 (EMBARGADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), RODRIGO GUSTAVO BAIA EDUARDO - CPF: 849.886.061-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GUSTAVO BAIA EDUARDO - CPF: 849.886.061-04 (REPRESENTANTE), D. R. E. - CPF: 069.203.721-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA C/C COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS - PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES - OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A
astreinte
é instituto de direito processual que serve unicamente para pressionar o devedor ao cumprimento célere da decisão.

Dessa forma, seu valor não pode ser ínfimo a ponto de a ordem judicial ser ignorada pela pessoa obrigada ao pagamento e, assim, comprometer a credibilidade da atividade jurisdicional. Também não pode causar o enriquecimento ilícito da parte adversa, não se confundindo com indenização por eventuais perdas e danos sofridos durante o período de relutância no atendimento ao
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
,

contra acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para consignar que o plano de saúde, ora embargante, tem a obrigação de reembolsar o montante despendido pelo autor/embargado no seu tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela adotada pelo próprio plano contratado.

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso no tocante ao item “III.2” do recurso, em que se pretendeu o afastamento ou modificação das astreintes fixadas na origem. Alega que o limite estabelecido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) desborda o crivo da razoabilidade, contrariando o disposto no art. 412 do Código Civil, porquanto supera a pretensão do embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 43608461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

In
casu
, assiste razão à embargante, porquanto, de fato, o acórdão foi omisso no tocante ao pedido de afastamento ou modificação das astreintes fixadas na origem, razão pela qual passo à sua análise.

Pois bem.

A
astreinte
é instituto de direito processual que serve unicamente para pressionar o devedor ao cumprimento célere da decisão.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14ª edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Dessa forma, seu valor não pode ser ínfimo a ponto de a ordem judicial ser ignorada pela pessoa obrigada ao pagamento e, assim, comprometer a credibilidade da atividade jurisdicional. Também não pode causar o enriquecimento ilícito da parte adversa, não se confundindo com indenização por eventuais perdas e danos sofridos durante o período de relutância no atendimento ao
decisum
.

Neste caso, a desídia da apelante está clara nos autos, pois descumpriu a liminar sob ID. 30935466, da qual teve ciência em 17/10/2017, vindo a autorizar o tratamento apenas em 20/12/2017.

Portanto, é pertinente a sua manutenção como forma de impedir que sem justo motivo o réu desrespeite a determinação de arcar com a integralidade do tratamento do autor.

Contudo, em relação ao
quantum
estabelecido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que,
"não obstante seja possível a fixação de multa diária cominatória (astreintes), em caso de descumprimento de obrigação de fazer, não é razoável que o valor consolidado da multa seja muito maior do que o valor da condenação principal, sob pena de enriquecimento ilícito, o qual é expressamente vedado pelo art. 884 do CC/2002"
(REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/12/2009).

Sobre o tema, também já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – EVENTO DANOSO - ASTREINTES - LIMITAÇÃO - PARÂMETRO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – CUMULAÇÃO DAS ASTREINTES E PERDAS E DANOS - NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - ASTREINTES – JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal, bem como a cumulação dos valores referentes à indenização por perdas e danos e da multa cominatória no caso de descumprimento da obrigação.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0000922-80.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

Portanto, neste caso específico, considerando o valor da condenação a título de reembolso (RS 11.218,00 – onze mil duzentos e dezoito reais), tem-se que a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser reduzida para se adequar ao valor da obrigação principal.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração
,

para, suprindo a omissão apontada, reduzir o montante da astreintes fixadas em primeiro grau, adequando-a ao valor da obrigação principal, qual seja, R$
10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020